Tribunal: TJSP
Processo: 1029981-84.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROCEDÊNCIA – Preliminares de cerceamento de defesa e prescrição – Inocorrência - Contrato firmado entre as partes que exigia a desistência formal da matrícula por parte da aluna - Inteligência do art. 472 do Código Civil - Legalidade da cobrança – Impugnação ao cálculo desacolhida – Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitadas as

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROCEDÊNCIA – Preliminares de cerceamento de defesa e prescrição – Inocorrência - Contrato firmado entre as partes que exigia a desistência formal da matrícula por parte da aluna - Inteligência do art. 472 do Código Civil - Legalidade da cobrança – Impugnação ao cálculo desacolhida – Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares.